Tribunal: TJSP
Processo: 3004248-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Aplicação da Lei 11.960/09 e da Medida Provisória 567/2012, convertida na Lei 12.703/2012, que alterou os critérios de remuneração da caderneta de poupança, em relação aos juros de mora. Inadmissibilidade. Coisa julgada material. Inteligência do art. 5o, XXXVI, CF. Impossibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Aplicação da Lei 11.960/09 e da Medida Provisória 567/2012, convertida na Lei 12.703/2012, que alterou os critérios de remuneração da caderneta de poupança, em relação aos juros de mora. Inadmissibilidade. Coisa julgada material. Inteligência do art. 5o, XXXVI, CF. Impossibilidade de rediscussão nesta fase processual.
RECURSO PROVIDO.